Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-68.2018.8.11.0029
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002162-68.2018.8.11.0029

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ELISSANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 025.831.461-30 (APELANTE)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – EXCESSO DE PRAZO NA EXECUÇÃO DA PENA - DANO MORAL DEVIDO – REFORMA PARA PROCEDENCIA – HONORARIOS ADVOCATICIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA INDENVIDOS - RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do excesso de tempo em que a parte apelante ficou privada de liberdade, após o cumprimento da pena criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELISSANDRO ALVES DOS SANTOS (ID Num. 74164950 - Pág. 1 a 74164951 - Pág. 5) contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Canarana–MT
, que julgou improcedente a
Ação de Indenização N° 0002162-68.2018.8.11.0029,
que visava a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por dano moral por suposto excesso de execução da pena.

Nas razoes recursais, o apelante alega que ficou preso por 109 dias além do tempo devido, e por isso sofreu danos psicológicos, cabendo a reforma da sentença para condenação do ente público ao pagamento de indenização.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte adversa. (ID 74164955 – Pág. 1)

A Procuradoria de Justiça não apresentou parecer sobre o mérito, ao argumento de ausência de interesse público que justifique a intervenção. (ID 80985978 – Pág.1 a 2)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ressai dos autos que ELISSANDRO ALVES DOS SANTOS ajuizou
Ação de Indenização
em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo que:

“O Autor foi condenado por 06 meses de detenção pelo crime de desacato, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em restritivas de direitos, consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos em prol da Casa da Criança, Processo de Execução Penal 1576-07.2013.811.0029, Código 42682, 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.

No dia 03 de abril de 2016, por força do mandado de prisão expedido na ação penal n° 800-02.2016.811.0029 e Código 54166, o autor foi preso preventivamente.

Em virtude da prática de novo crime, o Requerente, em 28 de abril de 2016, foi cautelarmente regredido para o regime fechado. No dia 15 de junho de 2016, durante a audiência de justificação, o Juiz da Execução penal determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do autor.

Em 20 de setembro de 2016, a ação penal CI 54166 foi julgada procedente, tendo a autoridade judicial fixado o regime semiaberto de cumprimento de pena, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do autor, Elissandro Alves dos Santos.

No dia 20 de setembro de 2016, o Requerente recebeu cópia do Alvará de Soltura expedido na supracitada, no entanto, não pode ser colocado em liberdade em razão de outro mandado de prisão expedido no Executivo de Pena, decorrente da regressão definitiva.

Em 11 de fevereiro de 2017, durante o Mutirao Carcerário realizado no Estado de Mato Grosso, foi expedida pela Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso certidão informando que o Recuperando havia cumprido integralmente a pena constante na Execução penal (CI 42682).

Em que pesa a expedição da certidão, o Autor somente foi colocado em liberdade no dia 09 de março de 2017, após o pedido da Defensoria Pública para fosse declarada extinta a punibilidade do Autor.

Assim, o Recuperando, por erro do Poder Judiciário, permaneceu de forma indevida do dia 20 de setembro de 2016 a 09 de março de 2017.”

Após os tramites processuais, o magistrado singular julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, nestes termos:

“A parte requerente alega que finalizara o cumprimento integral de sua pena em regime fechado em setembro de 2016 e que apenas fora colocado em liberdade em março de 2017 e que, em razão do excesso de prazo, desenvolvera depressão e ficara internado em virtude da doença.

Alega responsabilização do Estado por eventual erro judiciário.

A fim de apurar eventual erro judiciário, faz-se necessária uma nova apreciação dos fatos, mediante a contextualização do executivo de pena de Cód. 42682, o que passo a proceder.

No executivo de pena, o reeducando não efetuara o pagamento integral de multa e em decorrência do cometimento de outro crime, fora regredido ao regime fechado.

Nos termos do informativo 832 do STF, “o inadimplemento injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão no regime prisional” (STF. Plenário. EP 16 ProgReg-Agr/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 1°/7/2016). Assim sendo, mostra-se devida a manutenção da prisão para coagir o requerente ao pagamento da multa.

Apesar de haver certidão que indica o cumprimento integral da pena, não fora efetuado o pagamento residual da pena pecuniária, motivo pelo qual o parquet, inclusive, manifestou pela manutenção da prisão. (fls. 19/20)

A matéria fora decidida em 09/03/2017 (mesma data em que fora cumprido o alvará de soltura), mediante a declaração de extinção de punibilidade do reeducando (fls.21/17).

Na decisão, fora disposto que “uma vez que regredido o regime de pena do reeducando não mais subsiste as parcelas decorrentes de medida restritiva de direito revogada pelo juízo”.

O reeducando fora colocado em liberdade na mesma data em que fora analisada sua punibilidade, inexistindo qualquer excesso de prazo na prisão. Na ocasião, inclusive, o magistrado, abonou a pena de multa, em razão do período em que o requerente esteve preso (fl.21).

Pra mais, frisa-se que durante o período de prisão, fora garantido ao executado a ampla defesa, uma vez que representado pela Defensoria Pública Estadual, o que indica o devido acompanhamento ao cumprimento da pena.

Assim sendo, inexistindo excesso de prazo e garantia a ampla defesa ao requerente no urso do executivo de pena, inexiste erro no provimento jurisdicional, oriundo da manutenção da prisão de Elissando Alves dos Santos durante o período de 20 de setembro de 2016 a 09 de março de 2017.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente em exordial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO o requerente ao pagamento das custas e honorários 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85 § 3° I CPC.

No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o requerente é beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 § 3° do Código de Processo Civil.”

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, o ente público responde pelos atos de seus agentes.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciada na Certidão emitida em Regime de Exceção pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em 11/02/2017 (ID 74160464 - Pág. 6), que assim assegurou:

“Certifico que consta dos autos executivos de pena em referência que o recuperando foi sentenciado a cumprir a pena de 06 (seis) meses de detenção, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em pagamento pecuniário no valor de R$ 1.356,00 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais), conforme termo de audiência de fls. 54. Infere-se do presente PEP que o recuperando efetuou o pagamento no valor total de R$ 908,00 (novecentos e oito reais), conforme comprovantes de depósitos colacionados as fls. 57, 64 e 70. Certifico ainda que o recuperando teve o regime para cumprimento da pena regredido em 15/06/2016 (fls.114), sendo o mandado de prisão devidamente cumprido em 24/08/2016 (fls.120), estando o sentenciado preso até a presente data.

Por fim,
certifico que o recuperando Elissando Alves dos Santos cumpriu integralmente a pena constante na guia executiva de pena de fls. 06, sendo 67% (sessenta e sete por cento) em pena pecuniária e 33% em pena privativa de liberdade
.”

Após manifestação das partes a respeito da referida certidão, o juízo refutou a cota ministerial, pontuando que: “
regredido o regime de pena do reeducando não mais subsiste as parcelas decorrentes de medida restritiva de direito revogada pelo juízo
”, oportunidade em que declarou extinta a punibilidade do recuperando.

Em resumo:

1- O apelante foi condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção, posteriormente convertida em restritiva de direito consistente na prestação pecuniária no valor de R$ 1.356,00 (mil trezentos e cinquenta e seis reais).

2- O reeducando efetuou o pagamento parcial da condenação, no valor de R$ 908,00 (2/3 do total), sendo posteriormente preso por feito diverso.

3- O inadimplemento deu causa a conversão da prestação pecuniária substitutiva remanescente (R$ 448,00 – 1/3 do total) em privativa de liberdade a cumprir.

4 – Até então, o reeducando havia cumprido 2/3 da pena quando houve a regressão de regime, e o 1/3 da pena faltante, correspondia a 02 (dois) meses de prisão.

4- O apelante foi colocado em liberdade, no feito penal diverso em 20/09/2016, sendo esse o termo inicial para o cumprimento da pena remanescente de 02 meses supradita.

5- Iniciando-se a cumprimento da pena remanescente em 20/09/2016, o direto a liberdade deveria ser alcançado em 20/11/2016, mas o Alvará de Soltura foi emitido somente em 09/03/2017, ou seja, mais de 03 (três) meses após a data devida.

Logo, revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do excesso de tempo em que a parte apelante ficou privada de liberdade, após o cumprimento da pena criminal.

DO VALOR DO DANO MORAL

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixação, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Considerando que o prazo excessivo que o apelante ficou encarcerado, após o cumprimento da pena criminal, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora e correção a contar desta decisão.

Os índices de correção devem incidir nos termos do decidido no Tema 810 do STF.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 421, determina que
– “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”.
(N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Posto isso,
DOU
provimento ao recurso do apelante, para reformar a sentença e julgá-la procedente, e consequentemente condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por dano moral fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2o VOGAL, AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022